Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Imóvel. Alienação. Embargos de terceiro. Hasta pública. Art. 185/CTN. Inscrição em dívida ativa. Omissão. Rediscussão do mérito. Inviabilidade. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que negou provimento a sua apelação, mantendo a sentença que acolheu os embargos de terceiro do BANCO DE BRASÍLIA e determinou o pagamento de verbas sucumbenciais pelo ente público.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia da demanda na análise da existência no julgado dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, passíveis de promover a modificação do entendimento exarado pelo Colegiado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão impugnado, o que afasta a presença dos pressupostos do art. 1.022, do CPC.
4. Eventual inconformismo da parte embargante com o entendimento consolidado pelo colegiado, expresso no resultado do julgado, não justifica a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada.
5. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, deve deduzir sua irresignação por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 185.
Jurisprudência relevância citada: STJ, Tema no 290.